Tribunal: TJMMG
Processo: 2000332-94.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000332-94.2023.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000010-74.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 07/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VIATURA DESCARACTERIZADA EM PATRULHAMENTO – CONVERSÃO EM LOCAL PROIBIDO – RECURSO DESPROVIDO. - A realização de manobra de retorno em local com sinalização que a proíbe configura infração ao dever objetivo de cuidado, caracterizando imprudência punível no âmbito penal. - Em crimes culposos de trânsito, a contribuição da vítima não afasta, por si só, a responsabilidade penal do agente que também violou normas de segurança viária. - A motivação funcional do agente não justifica a inobservância das regras básicas de circulação, sobretudo quando o veículo utilizado não dispõe de sinais ostensivos de advertência. - Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença primeva, por seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.292/22 – IPM/10ª CIA PM IND (evento 1 – Processo n. 2000010-74.2023.9.13.0004). O 3º Sargento PM Ivan Lopes da Silveira foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME), pela prática do crime previsto no artigo 303 (lesão culposa na direção de veículo automotor) do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Consta na denúncia que, no dia 12/07/2022, na Avenida Maria de Paula Santana, 2970, bairro João Braz, na cidade de Viçosa, o denunciado, na qualidade de condutor de viatura policial, descaracterizada, envolveu-se em acidente automobilístico, causando, culposamente, lesões na vítima Flávia da Silva Jovelino, que conduzia uma motocicleta. Consta ainda que, enquanto a guarnição passava em frente ao posto “Tip Top”, no sentido centro ao bairro Silvestre, o denunciado e o 2º Sargento Alexandre visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 modelo XRE, adentrarem no referido posto de combustível em atitude tida por eles como suspeita, indo no sentido contrário ao da viatura. Ato contínuo, os militares optaram por realizar o retorno para acompanhar os suspeitos, momento em que o denunciado, na condição de motorista da viatura, foi para a direita da via e sinalizou a conversão para a esquerda através do dispositivo de setas. Entretanto, o motorista não se atentou à presença da motocicleta pilotada pela vítima Flávia, que se deslocava pela via no momento e efetuou a manobra de conversão com a viatura, ocasionando a colisão entre os veículos. Em decorrência da colisão, a vítima Flávia sofreu lesões corporais, sendo encaminhada pelo SAMU ao Hospital São Sebastião. O laudo pericial juntado no evento 10, laudo4, esclarece que o acidente teve por causa determinante o comportamento do denunciado, que efetuou manobra de risco em local inapropriado e sem a devida precaução, convergindo à esquerda no leito carroçável objetivando retorno na via, contrariando as disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, tem-se que o denunciado agiu com imprudência durante a manobra, pois não se atentou da maneira devida ao fluxo da via antes de realizar a manobra de conversão (evento 1 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 19/04/2023 (evento 1 – RECE_DENUN3). O acusado apresentou defesa prévia nos termos do artigo 396-A. Na ocasião, pugnou pela absolvição sumária, coligindo aos autos a perícia criminal realizada pela PCMG e o vídeo do momento dos fatos (evento 86). O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito, e o juiz a quo decidiu pela inexistência de causa manifesta para absolvição sumária, determinando o regular prosseguimento da instrução (eventos 91 e 93). Na audiência de instrução realizada no dia 06/06/2024, foram ouvidas a vítima Flávia da Silva Jovelino e a testemunha arrolada pela acusação, 2º Sargento PM Alexandre Duarte Bhering (evento 107). Na audiência de continuação, realizada no dia 27/09/2024, foram inquiridas as testemunhas de defesa Francelino Leandro de Paula e Reinaldo da Silva Viana. Na oportunidade, ocorreu o interrogatório do acusado, 3º Sgt PM Ivan Lopes da Silveira (evento 122). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da certidão de antecedentes criminais (CAC) e da folha de antecedentes criminais (FAC), para apuração de possível acordo de não persecução penal. A defesa pleiteou pela concessão do ANPP e pela designação de audiência para homologação do acordo (eventos 126 e 129). O acusado recusou a proposta de acordo de não persecução penal oferecido pelo Parquet (eventos 153 e 163). Na fase do artigo 428, do CPPM, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, requerendo a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (evento 168). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do militar com fulcro no art. 439, alínea “c”, ou, alternativamente, na alínea “e”, do CPPM (evento 173). A juíza de direito substituta da 4ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu condenar o 3º Sargento PM Ivan Lopes da Silveira a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com aplicação da suspensão condicional da pena e o direito de recorrer em liberdade (evento 175). A defesa do 3º Sgt PM Ivan Lopes da Silveira interpôs recurso de apelação (evento 196). Em suas razões recursais, alega que as declarações apresentadas pelo apelante estão em consonância com as demais provas dos autos, as quais indicam que, enquanto o apelante observou o dever objetivo de cuidado, a motociclista Flávia da Silva Jovelino, apesar de não admitir, trafegava a 110% acima da velocidade permitida para o local, já que estava a 63 Km/h em uma via cuja máxima permitida era de 30 km/h. Segundo a defesa, não há nos depoimentos das testemunhas inquiridas durante o feito, nenhum apontamento que indique que o apelante agiu de forma imprudente. Para corroborar o esposado, cita o depoimento da testemunha 2º Sgt PM Alexandre Duarte Bhering, que estava no interior da viatura e relatou que o apelante realizou a conversão com o devido cuidado e segurança, em local permitido. Na mesma esteira, estão os depoimentos das testemunhas Reinaldo da Silva Viana e Francelino Leandro de Paula, que declararam que a motociclista estava em alta velocidade quando atingiu a viatura, que já havia terminado de fazer a manobra. Ademais, disse que a área do acidente é uma reta, com boa visibilidade, onde é permitida a execução de manobras como a operada pelo acusado. Disse, ainda, que a viatura estava na pista contrária quando a moto colidiu de frente com o automóvel oficial, precisamente contra as suas portas esquerdas, em uma ascendente da esquerda para a direita, o que indica que a ofendida tentava retornar para a sua mão de direção, não tendo sido “fechada” pela viatura, conforme alega. Afirma que o juízo a quo fundamentou a decisão condenatória com base na fotografia de má qualidade constante do Laudo 6, evento 10, dos autos n. 2000010-74.2023.9.13.004, a qual mostra a parte da pista com as faixas centrais contínuas, porém o acidente ocorreu no limite das faixas tracejadas. Aduz que a prova dos autos, notadamente o laudo pericial coligido aos autos no evento 86, demonstra que as causas determinantes para a ocorrência do acidente foram o excesso de velocidade desenvolvido pela motociclista, que, caso trafegasse em velocidade compatível com a pista, teria tido tempo e espaço suficientes para evitar o acidente; o não uso do colete retrorreflexivo pela motociclista; a visibilidade prejudicada tanto ao apelante quanto à vítima, pela presença de terceiro veículo que cruzou a pista; o deslocamento oblíquo da motociclista para a pista contrária, após ultrapassar o terceiro veículo, direcionando o ciclomotor à viatura; e a falta de reação da motociclista, verificada pela ausência de sinais pneumáticos detectada pelo perito que elaborou o primeiro laudo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Declara que a afirmação inverídica de que a causa determinante para o acidente foi o comportamento do apelante, que teria realizado manobra de retorno em local inapropriado, não merece prosperar, pois a motocicleta colidiu com a viatura quando essa já havia finalizado a conversão. Afirma que a vítima se deslocou até a pista contrária, talvez para ultrapassar outro veículo ou se desviar de algum obstáculo, momento em que colidiu com a viatura. Declara que o artigo 39 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite a realização de manobras de retorno em quaisquer lugares que ofereçam condições e fluidez para tanto. Segundo a defesa, o apelante obedeceu a todas as medidas de segurança, observando as regras de circulação de trânsito e se atentando ao seu dever objetivo de cuidado. Pelo contrário, a vítima transitava em alta velocidade, sem o domínio da moto e despida da atenção e dos cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Disse que, o laudo pericial complementar demonstra que, segundos antes do acidente, um terceiro veículo realizou manobra de transposição de faixa, a fim de se deslocar para a via de acesso ao condomínio, quando a vítima o ultrapassou pela direita e, na sequência, desviou obliquamente para a faixa da esquerda, ou seja, na contramão de direção, vindo a colidir com a viatura que realizava manobra de retorno e já se encontrava na pista de rolamento, acidente que, segundo a defesa, poderia ter sido evitado caso a vítima estivesse trafegando dentro do limite de velocidade permitido para a via. Outrossim, alega que o apelante possui 17 anos de efetivo serviço, ótima ficha funcional, está no conceito A+50, com 124 notas meritórias, 25 elogios individuais, 37 menções elogiosas e 1 medalha. Afirma que a vítima admitiu, em seu depoimento, que trafegava em velocidade incompatível com a permitida pela via. Por fim, disse que os depoimentos das testemunhas inquiridas durante o feito estão em consonância com as declarações apresentas pelo apelante. Com essas considerações, pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 439, alínea “c”, do CPPM ou, alternativamente, nos termos da alínea “e”, do mesmo dispositivo legal (evento 200). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, alega que o vídeo coligido aos autos demonstra que a motocicleta conduzida por Flávia da Silva Jovelino apresentava velocidade equiparada à dos demais veículos que trafegavam pela via onde ocorreu o acidente. Aduz que a moto atingiu a porta esquerda da viatura, o que indica que o abalroamento se deu durante a execução da manobra da viatura, ou seja, enquanto o apelante realizava, em local proibido, conversão em “U”, conduta irregular e de alto risco. Disse que a causa do acidente foi a conduta ilegal praticada pelo apelante, que, conforme o laudo juntado no evento 10 dos autos n. 2000010-74.2023.9.13.0004, realizou manobra de conversão em local proibido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Afirma que a faixa tracejada abrange somente o espaço destinado para acessar o condomínio residencial, vindo a se tornar contínua onde o apelante realizou a manobra. Afirma, também que, ainda que fosse permitida a conversão no local do acidente, o apelante deveria ter adotado o dever de cuidado objetivo, mediante sinalização e observação das circunstâncias, a fim de analisar se as condições eram seguras. Ademais, destaca que o laudo pericial do local dos fatos indica que não havia marcas de frenagem da motocicleta na via, o que demonstra que a ofendida foi surpreendida pela manobra realizada em local proibido, não havendo, dessa forma, tempo de reação para que a vítima pudesse evitar ou minimizar os danos, muito embora tenha tentado desviar o seu veículo para a contramão de direção, enquanto o apelante realizava a conversão. Declara que o apelante, por conduzir uma viatura descaracterizada no dia dos fatos, deveria ter tido mais atenção em seu deslocamento, já que esta não possui os sinais sonoros e luminosos que uma viatura convencional possui e que auxiliam muito na visualização do veículo. Alega que o direito penal não admite a compensação de culpas, ou seja, ainda que a vítima estivesse conduzindo a moto de maneira imprudente, isso não afastaria a responsabilidade do apelante, cuja conduta foi indispensável para que o fato acontecesse. Por fim, sustenta que o apelante não respeitou o previsto nos artigos 28, 34 e 37 do Código de Trânsito Brasileiro, o que originou, infelizmente, o acidente e as graves lesões na vítima. Com esses argumentos, requer que se conheça do recurso de apelação e lhe seja negado provimento, mantendo-se a condenação do militar, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 303 (lesão corporal culposa) do CTB (evento 204). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 5, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 242 da Resolução n. 167/2016 - RITJMMG. No evento 8, a e. Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o 3º Sargento PM Ivan Lopes da Silveira nas sanções do artigo 303, caput, da Lei n. 9.503/97, combinado com os artigos 9º, inciso II, alínea “c”, e 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso de apelação, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. A controvérsia recursal centra-se na imputação ao apelante, 3º Sargento PM Ivan Lopes da Silveira, da prática do crime de lesão culposa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 na direção de veículo automotor, previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja condenação lhe foi imposta pela r. sentença da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena. Sustenta a defesa, em apertada síntese, a ausência de responsabilidade penal do apelante, que obedeceu ao dever objetivo de cuidado e realizou manobra de retorno, em local supostamente permitido, tendo o acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que transitava em velocidade incompatível com as condições da via. Pois bem, entendo que razão não assiste ao apelante. Com efeito, ao compulsar os autos, depreende-se que o acidente ocorreu quando o apelante, na condução de viatura policial descaracterizada, em patrulhamento à paisana, resolveu efetuar manobra de retorno em avenida urbana, ação realizada de forma abrupta, em local inapropriado e em faixa de trânsito com sinalização longitudinal contínua, fato comprovado no Laudo de Levantamento Pericial de Acidente de Trânsito, coligido no evento 10, LAUDO7, autos n. 2000010-74.2023.9.13.0004. Apesar da alegação de que a faixa seria tracejada no ponto do acidente, a prova técnica evidencia que a manobra foi realizada em trecho com faixa contínua, não sendo permitida a conversão naquele local, nos termos do artigo 39 do CTB, que prevê, in verbis: Art. 39, do CTB - Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Cabe ressaltar que ao condutor, especialmente ao que realiza conversão à esquerda em via urbana, é necessário o dever reforçado de cautela, o qual exige não apenas a observância da sinalização, mas também a certeza de que a manobra não colocará em risco os demais usuários da via. No presente caso, o apelante iniciou manobra de retorno sem se certificar da ausência de veículos no fluxo em sentido contrário. A colisão deu-se no exato momento em que a viatura cruzava a pista, vindo a ser atingida pela motocicleta conduzida pela vítima em sua porta lateral esquerda, o que indica que a manobra ainda estava em curso. A vítima, Flávia da Silva Jovelino, descreveu de forma simples e muito esclarecedora a dinâmica dos fatos e as lesões causadas pelo acidente, vejamos: [...] No dia eu estava trabalhando, não estava andando em alta velocidade porque tinha muito movimento, era horário de almoço e sempre tem muito movimento aqui. Eu só me lembro do carro atravessando a pista, fazendo uma conversão em local que não poderia fazer, foi tudo muito rápido, na hora que eu vi eu bati no carro, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 depois eu apaguei, eu lembro de alguém me tirando e me colocando em algum local e depois o Sargento Ivan prestando socorro [...] perguntada sobre as lesões causadas pelo acidente, respondeu que, ficou bastante machucada, quebrou um osso do rosto e teve que passar por duas cirurgias, que possui uma cicatriz no rosto até hoje e fiquei com dediplopia. Pergunta sobre quanto tempo demorou para se recuperar, respondeu que, demorou bastante tempo e até hoje eu não me recuperei cem por cento não porque eu fiz uma cirurgia assim que eu sofri o acidente e em março eu tive que fazer outra, acabou que não resolveu tanto assim, porque eu fiquei com visão dupla [...] Perguntada se teve tempo de reação, respondeu que, eu freiei e tentei desviar. Perguntada se estava a baixo de 80 km/h, respondeu que, eu estava abaixo, ali não tem como correr, horário de almoço, tem que andar devagar. Perguntada se a colisão ocorreu na sua mão de direção ou na oposta, respondeu que, foi na mão de direção oposta a que eu estava transitando porque eu tentei desviar do carro [...] Exibido o vídeo a vítima confirmou ser ela a responsável por conduzir a motocicleta (Evento 122, VÍDEO2). É certo que a perícia coligida no evento 86 indicou que a vítima trafegava em velocidade superior ao permitido na via – aproximadamente 63 km/h, em local sinalizado com limite de 30 km/h; contudo, essa circunstância, ainda que caracterize contribuição causal para o sinistro, não afasta o nexo de imputação penal do apelante, porquanto o Direito Penal não admite a compensação de culpas. O que se exige para a configuração da culpa penal é a verificação da inobservância do dever de cuidado, o que se confirmou no caso concreto. O apelante, ao proceder a manobra arriscada em local inadequado e com fluxo ativo de veículos, agiu com imprudência relevante e juridicamente censurável, sendo essa conduta condição necessária e suficiente para o resultado lesivo, nos moldes do artigo 303 do CTB c/c o artigo 70, inciso II, alínea "l", do CPM. Destaca-se, nesse ponto, que o delito em questão é culposo, bastando a demonstração da inobservância do dever de cuidado pelo agente, caracterizada pela imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, II, CP). No caso, as circunstâncias acima relatadas, em especial a realização de manobra irregular, demonstram que o apelante agiu de forma culposa, pois ignorou regras básicas de trânsito, causando a colisão que lesionou a vítima. Por fim, cabe registrar que a tese defensiva de “culpa exclusiva da vítima” não encontra respaldo na prova dos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório – especialmente os laudos periciais – evidencia que o apelante, embora movido por motivação funcional legítima (abordagem de suspeitos), optou por agir de modo apressado e temerário, em afronta direta às regras básicas de segurança no trânsito. Nesses termos, nego provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença primeva, por seus próprios fundamentos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator